Tribunal: TJPA
Processo: 0806934-42.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10845 - Homicídio simples
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806934-42.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MESSIAS DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, IV E VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÃNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTE TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. TESE NÃO ACATADA. ORDEM PACIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Narrando a denúncia detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, e preenchendo os requisitos do art.41 do CPPB e, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando exclui-lo, ainda que parcialmente, da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

2.
Com efeito, mais do que fundamentadas estão as decisões acerca da custódia cautelar do paciente, arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do coacto para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, daí que a jurisprudência pátria vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se vislumbra na caso sob exame.

3.
Não se conhece do
writ
, cuja pretensão reclama desclassificação delitiva, ante a inadequação da via eleita, já que demanda dilação probatória, incabível em habeas corpus.

4.
No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
Por fim, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com todas as decisões do Juízo
a quo
, tais medidas restam insuficientes
,
daí não há que se falar na referida substituição, especialmente em razão da presença de requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da E. Seção de Direito Penal, à unanimidade, pelo conhecimento parcial do
writ
impetrado, e nesta denegado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 à 19 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
José Messias da Silva Santos
, contra ato do douto Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação Penal n.º 0800591-71.2021.8.14.0051.

Consta da impetração
, que em 27/01/2021, o
Parquet
Estadual ofereceu denúncia e requereu a decretação da prisão preventiva do paciente, acusado que foi da suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB, tendo como vítima Isaías Almeida de Oliveira, e art. 121, § 2º, incs. IV e VI, c/c art. 14, inc. II, todos do CPB e art. 7º. Inc. I, da Lei nº 11.340/2006, em face da vítima Railane de Arruda Afonso.

Aduz que a denúncia foi recebida, em 01/02/2021, pelo Juízo
a quo
, mesmo sem a oitiva da outra vítima e companheira atual do paciente, a senhora Railane Arruda, onde somente em audiência, datada de 25/05/21, foi solicitado pela autoridade coatora exame de corpo de delito em Railane.

Assevera que, em 04/03/21, foi apresentada Resposta à Acusação cominada com Revogação da Prisão Preventiva, constando nesse petitório que as informações mencionadas na Denúncia eram fundamentadas de forma genérica, baseando-se apenas no relato de uma das vítimas, que alegou ter corrido de vida, tampouco a companheira do paciente teria prestado depoimento à autoridade policial.

Que na Resposta à Acusação, foi pleiteado à autoridade coatora a rejeição parcialmente da Denúncia, requerendo ainda exames complementares nas duas vítimas, uma vez que, os fatos mencionados na peça acusatória são mera ilação, já que o paciente não cometera o crime imposto, não havendo consistência na peça acusatória sobre tais fatos devendo, inclusive, ser desclassificado o delito em relação a vítima Isaias, para contravenção penal de lesão corporal leve.

Defende o trancamento parcial

da ação penal em razão da inépcia da denúncia, no que tange ao Art. 121, § 2º, IV e VI c/c Art. 14, II ambos do CPB, se impõe, frente a conduta narrada de forma insatisfatória, não sendo respeitado o direito do paciente a sua defesa, com todas as suas circunstâncias, bem como as informações prestadas pelas duas vítimas, assim como o laudo de exame de corpo de delito, no qual identifica que a lesão foi de natureza leve, não restando perigo de vida a uma das vítimas.

Alega que em 25/05/21, ocorreu a primeira audiência de instrução e julgamento, onde o paciente, em companhia de esposa Railane, compareceram no escritório deste impetrante para a audiência remota, tendo a Autoridade Coatora, em decisão, no Termo de Audiência, disto que por se tratar réu foragido, redesignou a referida audiência para o dia
07/06/21.

Que, em 03/06/21, o paciente foi intimado por edital com prazo de 10 (dez) dias para manifestação, porém a audiência foi designada em 07/06/21, na qual não compareceu, tendo o Juízo
a quo
no início da audiência de Instrução, decretado à Revelia do coacto, citando que ele foi devidamente intimado, mas não se fez presente.

Sustenta que se manifestou requerendo a Revogação da Prisão Preventiva do paciente, uma vez que, encerrada a fase de depoimentos, no qual ouvidas as vítimas e as demais testemunha, restou evidente pelo próprio depoimento da vítima Railane, que os motivos ensejadores da medida preventiva não persistem, inclusive havendo fortes indícios e também declaração expressa que a vítima RAILANE reatou o relacionamento com o paciente, onde de igual forma a vítima Isaias declarou em audiência que não se sente ameaçado por ele.

Esclarece que, embora a Autoridade Coatora tenha declarado o paciente revel, ele apresenta endereço certo, inclusive, foi confirmado em audiência pelas vítimas e testemunhas, sendo pleiteado ainda que, caso o mandado de prisão preventiva fosse revogado naquele momento, a Defesa comprometeu-se a apresentar em juízo o paciente no prazo de 24h, já que é réu primário, não ostenta maus antecedentes, tem trabalho lícito, residência fixa no distrito da culpa, não integra organização criminosa e não é contumaz em práticas criminais, onde a gravidade dos delitos ora imputados, por si só não justificam a segregação de sua liberdade, principalmente porque, não há mais motivos que ensejam sua prisão preventiva.

Conclui o impetrante, que a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se impõe, haja vista a ausência dos pressupostos autorizadores da medida extrema.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, pugnando pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e, por via de consequência, espera a expedição do imediato Alvará de Soltura

em favor do paciente.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 5711902
, a Exma. Sra. Desa. Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos a quem primeiro foram os autos distribuídos, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferiu.

À ID 5760902
, a autoridade coatora prestou as informações de praxe,
verbis
:

“Trata-se de autos em que o Ministério Público do Estado do Pará, através de sua representante legal, nesta Comarca, propôs ação penal pelo suposto crime previsto no art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, c/c art. 7º. Inciso I, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e requereu a decretação da prisão preventiva do denunciado JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS, com o fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, sob alegação de que o mesmo já ameaçou a vítima Railane de Arruda Afonso e se encontrava em suspensão condicional do processo nº 0012389-67.2018.814.0051, revelando ser violento e não medir as consequências dos seus atos.

Narra a denúncia, adiante transcrito, que:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na data de 28/11/2020, por volta de 01h00min, em uma residência particular localizada na Comunidade de Estrada Nova, km 13, na Rodovia Curuá-Una, o denunciado JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS, agindo com vontade livre e consciente, tentou matar ISAÍAS ALMEIDA DE OLIVEIRA e RAILANE DE ARRUDA AFONSO, apenas não atingindo o seu intento por razões alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que JOSÉ MESSIAS e RAILANE mantiveram união estável por aproximadamente um ano e quatro meses, sendo que o relacionamento atingiu seu termo final, o que não foi aceito pelo denunciado.

Passados seis meses do fim da união, RAILANE iniciou outro relacionamento com ISAÍAS, convidando-o para conhecer sua família na comunidade em que residia. Assim, no dia supracitado, por volta de meia noite, o casal seguiu para a residência de RAILANE, onde adentraram no quarto e fecharam a porta.

Entretanto, após alguns minutos, JOSÉ MESSIAS, que estava escondido debaixo da cama, os surpreendeu, surgindo com um facão, e passou a desferir golpes contra ISAÍAS e RAILANE, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 15 e 19, respectivamente.

Em dado momento, RAILANE conseguiu fugir e correu até a residência de sua irmã para pedir ajuda, desmaiando logo em seguida. O denunciado, que seguia lesionando ISAÍAS, foi contido e desarmado por vizinhos, porém empreendeu fuga do local dos fatos.

ISAÍAS foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal, assim como RAILANE.

Aos autos foi juntado o termo de exibição e apreensão (fls. 07) da arma usada no crime, com a respectiva perícia técnica em objeto à fl. 08, a qual atestou a existência de sangue humano no instrumento periciado.

Igualmente consta o laudo de lesões corporais de ISAÍAS à fl. 15, o qual confirmou a ofensa por ação cortocontundente na região da cabeça e nas costas, o que também é confirmado pelo prontuário de atendimento médico às fls. 17 e seguintes.

A materialidade também se afere pelo laudo de lesões corporais de RAILANE à fl. 19 (Num. 22731042 - Pág. 3), o qual atesta a ofensa por ação corto-contundente na região palmar esquerda da vítima.

Em seu termo de qualificação e interrogatório (Num. 22731042 - Pág. 13), JOSÉ MESSIAS confirma a prática delitiva.

Verifica-se, outrossim, que o denunciado utilizou-se de emboscada para surpreender as vítimas e executar seu intento criminoso”.

A denúncia
f
oi recebida no dia 01/02/2021, tendo este Juízo acolhido a representação ministerial e decretado a
prisão preventiva do denunciado, ora paciente, cujo mandado ainda se encontra pendente de cumprimento
(ID 22914744).

Em 04/03/2021, o denunciado habilitou advogado (ID 23986794) e apresentou resposta à acusação, pugnando ainda pela revogação de sua prisão preventiva.

Este Juízo indeferiu o pedido e manteve a segregação cautelar do acusado, após ouvir o órgão ministerial e designou audiência para o dia 25/05/2021(25227358).

O denunciado não foi encontrado para ser citado pessoalmente (ID 27201745).

Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, na modalidade virtual, verificou-se a ausência do denunciado, motivo pelo qual foi determinada a sua intimação por edital e o ato foi redesignado para o dia 07/06/2021, na modalidade presencial.

Na audiência de instrução e julgamento, foi decretada a revelia do denunciado e ouvidas as duas vítimas, as testemunhas e apresentadas as alegações finais das partes, ocasião em que a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo, após ouvido o órgão ministerial.

A decisão manteve o decreto de segregação cautelar com base na

“... gravidade concreta dos delitos imputados ao acusado, quais sejam tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio, ambos premeditados e praticados de surpresa, durante a madrugada, bem como em face dos relatos de supostas ameaças de morte e tentativas de feminicidio anteriores, e, ainda, do fato do acusado não se mostrado disposto a contribuir com a justiça e ser localizado pelas autoridades, entendo ainda presentes os riscos de reiteração delitiva, escaladas da violência e prejuízo à aplicação da lei penal, razão porque mantenho a segregação cautelar” (ID 27718751).

Foi finalizada a instrução processual e o feito encontra-se em fase de diligências requeridas pela defesa, como a manifestação sobre áudios apresentados em audiência e a realização de exames complementares nas duas vítimas.

Assim, o presente feito, encontra-se aguardando o cumprimento das diligências, bem como o cumprimento do referido mandado de prisão preventiva”.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira
,
manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
José Messias da Silva Santos
.

É o relatório.

VOTO

- Da inépcia da denúncia/trancamento parcial

da ação penal

Neste item, inicialmente, é oportuno transcrever trecho da peça acusatória, para melhor compreensão dos fatos nela contidos, a saber:

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, na data de 28/11/2020, por volta de 01h00min, em uma residência particular localizada na Comunidade de Estrada Nova, km 13, na Rodovia Curuá-Una, o denunciado JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS, agindo com vontade livre e consciente, tentou matar ISAÍAS ALMEIDA DE OLIVEIRA e RAILANE DE ARRUDA AFONSO, apenas não atingindo o seu intento por razões alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que JOSÉ MESSIAS e RAILANE mantiveram união estável por aproximadamente um ano e quatro meses, sendo que o relacionamento atingiu seu termo final, o que não foi aceito pelo denunciado.

Passados seis meses do fim da união, RAILANE iniciou outro relacionamento com ISAÍAS, convidando-o para conhecer sua família na comunidade em que residia. Assim, no dia supracitado, por volta de meia noite, o casal seguiu para a residência de RAILANE, onde adentraram no quarto e fecharam a porta.

Entretanto, após alguns minutos, JOSÉ MESSIAS, que estava escondido debaixo da cama, os surpreendeu, surgindo com um facão, e passou a desferir golpes contra ISAÍAS e RAILANE, causando as lesões descritas nos laudos de fls. 15 e 19, respectivamente.

Em dado momento, RAILANE conseguiu fugir e correu até a residência de sua irmã para pedir ajuda, desmaiando logo em seguida. O denunciado, que seguia lesionando ISAÍAS, foi contido e desarmado por vizinhos, porém empreendeu fuga do local dos fatos.

ISAÍAS foi levado em estado grave para o Pronto Socorro Municipal, assim como RAILANE.

Aos autos foi juntado o termo de exibição e apreensão (fls. 07) da arma usada no crime, com a respectiva perícia técnica em objeto à fl. 08, a qual atestou a existência de sangue humano no instrumento periciado.

Igualmente consta o laudo de lesões corporais de ISAÍAS à fl. 15, o qual confirmou a ofensa por ação corto-contundente na região da cabeça e nas costas, o que também é confirmado pelo prontuário de atendimento médico às fls. 17 e seguintes.

A materialidade também se afere pelo laudo de lesões corporais de RAILANE à fl. 19 (Num. 22731042 - Pág. 3), o qual atesta a ofensa por ação corto-contundente na região palmar esquerda da vítima.

Em seu termo de qualificação e interrogatório (Num. 22731042 - Pág. 13), JOSÉ MESSIAS confirma a prática delitiva.

Verifica-se, outrossim, que o denunciado utilizou-se de emboscada para surpreender as vítimas e executar seu intento criminoso.

Por todo o exposto, o denunciado
JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS
praticou os crimes previstos no art.
121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CPB contra ISAÍAS ALMEIDA DE OLIVEIRA e ainda o crime tipificado no art. 121, § 2º, IV e VI, c/c art. 14 do CPB, contra RAILANE DE ARRUDA AFONSO,
requerendo o Órgão Ministerial que seja o denunciado citado para responder à acusação, por escrito, no prazo legal, em conformidade com a legislação pátria, com o fim de ser devidamente processado e, caso seja comprovada a veracidade dos fatos, seja o acusado ao final condenado”.

Como se vê, o trancamento parcial

da ação penal em razão da inépcia da denúncia não merece guarida, posto que a exordial descreve os delitos supostamente cometidos com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado e as respectivas tipificações penais havendo, destarte, crime em tese a punir.

Assim, relativamente a suposta inexistência de justa causa à ação penal, esposada no parágrafo acima, observa-se que,
in casu
, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar em trancamento parcial no que tange ao delito perpetrado contra a vítima Railane de Arruda Afonso, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovadas nos autos, não cabendo nesta estreita via mandamental incursionar-se, de forma aprofundada, nos meandros probatórios, face a estreita via do HC.

Ademais, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Portanto
, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, conforme mencionado alhures, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando exclui-lo, ainda que parcialmente, da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRISÃO MANTIDA. 1. Extrai-se dos autos que o paciente, desde data não esclarecida, mas ao menos entre os meses de outubro de 2019 e novembro de 2020, associou-se com outros 09 codenunciados com o fim específico de cometer crimes, com o uso de armas de fogo, e para cometer o crime de tráfico de drogas. 2. Considerando a presença dos requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal. No presente caso, paciente teria praticado, em tese, os delitos de associação criminosa armada e de associação ao tráfico. Após interceptações telefônicas, o paciente foi denunciado pelos referidos crimes. Paciente que possui condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico de drogas, associação tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, amealhando nada menos do que 36 anos, 03 meses e 02 dias de reclusão entre suas condenações. Cometeu os crimes que deslindaram em sua prisão de dentro de uma casa prisional. Liberdade do paciente que possui o condão de colocar a ordem pública em perigo concreto diante da reiteração delitiva. 3. O enfrentamento das teses defensivas sobre eventuais fragilidades nas investigações policiais demanda o revolvimento aprofundado do conjunto probatório, medida incabível em
Habeas Corpus
e que deve ser feita no bojo da ação penal. 4. Medidas cautelares inscritas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes frente ao caso concreto para resguardo da ordem pública.
HABEAS CORPUS
DENEGADO. UNÂNIME. (Habeas Corpus nº 5035921-90.2021.8.21.7000, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, julgado em: 25-03-2021)

- Da ausência de pressupostos/justa causa à prisão preventiva

Aduz a impetração, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, ante a decretação de prisão preventiva em seu desfavor, sem justa causa, por absoluta ausência dos requisitos autorizadores à medida extrema, até porque encontra-se encerrada a primeira fase da instrução processual, devendo os efeitos do
decisum
serem suspensos, por meio do presente remédio heroico.

Com efeito, consoante se verifica da Decisão Interlocutória -
ID 5691205
, que acolhendo a representação do Órgão Ministerial e decretou a prisão preventiva do paciente, a alegação do presente item não merece abrigo, já que o
decisum
ora atacado se encontra suficientemente fundamentado, na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPPB, nada havendo a reparar.

Assim sendo, vale a pena transcrever, na parte que interessa, a decisão supra, senão vejamos:

“No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, devem estar presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e
periculum in libertatis
.

O
fumus commissi delicti
se caracteriza pela prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria quanto ao seu cometimento, valendo destacar que, neste momento, ao contrário do que ocorre na sentença meritória, na qual se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade.

Com relação ao
periculum in libertatis
, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, que se consubstanciam na: garantia da ordem pública; conveniência da instrução criminal; salvaguarda da aplicação da lei

penal; e garantia da ordem econômica.

Demais disso, para que seja admissível a segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, a situação deve se enquadrar nas hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP, com especial destaque para seu inciso III (se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher).

No caso em tela, verifico que os indícios de autoria e de materialidade estão contidos nos autos, especialmente, através do depoimento da vítima Railane de Arruda Afonso, conhecida como “SABRINA”, prestado perante a autoridade policial, segundo a qual: (...).

No que diz respeito aos requisitos específicos da prisão preventiva, identifico que, o acusado supostamente praticou o delito de tentativa de homicídio e de feminicídio, com o uso de emboscada, de forma grave, incutindo nas vítimas fundado temor de um mal maior, somente não consumando os crimes porque RAILANE conseguiu fugir e o acusado se evadiu quando percebeu a aproximação de populares, deixando a vítima ISAÍAS ainda com vida.

Tais elementos são suficientes para o decreto de prisão cautelar.

Destaco ainda a existência das medidas protetivas nº 0807986-51.2020.814.0051, deferidas em favor da vítima Railane de Arruda Afonso e contra o acusado, pelos fatos objetos do presente feito. Na ocasião, em 30/12/2020, a ofendida relatou à Autoridade Policial que:
“... na data de 28/12/2020, JOSÉ mandou uma mensagem no privado, via facebook, para a relatora com os seguintes textuais: “TO CHEGANDO, VOU TERMINAR O SERVIÇO” (textuais), sendo que quando verificou que a relatora havia lido, o mesmo apagou, não dando oportunidade para que a relatora tirasse um “print”
. Na mesma oportunidade, a ofendida mencionou o reaparecimento do denunciado na comunidade, o qual fica passando em frente à residência dos parentes dela, fazendo “graça”, motivo pelo qual ela se sente ameaçada.

Acrescento que, conforme os seus antecedentes criminais, o acusado se encontra em fase de execução penal em feito referente a crime cometido com grave violência contra pessoa, ao passo que não foi localizado para intimação da decisão que deferiu as medidas protetivas, enquanto a genitora dele informou que o mesmo saiu da comunidade e estava com paradeiro desconhecido, restando evidente o risco de reiteração delitiva e possível prejuízo à instrução processual e à aplicação da lei penal.

Dessa forma, diante da gravidade em concreto dos delitos; do risco à vida e integridade física das vítimas nestes autos; a reiteração delitiva em curto espaço de tempo, revelando potencial agressividade e possibilidade da escalada da violência, é forçoso se admitir flagrante o perigo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como que sua liberdade põe em risco grave a vida e integridade física da ofendida, o que subsidia a decretação da prisão preventiva do acusado, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

De todo o exposto, entendo por bem acolher a representação ministerial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
JOSÉ MESSIAS DA SILVA SANTOS
, brasileiro, paraense, nascido em 14/03/1996, filho de Domingos Pereira Santos e de Maria Alice da Silva Santos, portador do documento de identidade RG nº 7868151, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.149.812-31, residente na Comunidade Estrada Nova, Km 13, Rodovia Curuá-Uma, telefone 9816-7850, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 do CPP”.
GRIFOS ORIGINAIS

Importa mencionar, ainda, que o paciente teve
indeferido pelo Juízo
a quo,

pedido de revogação de sua prisão preventiva, cuja Decisão Interlocutória -
ID
5691210
, datada de 07/04/2021, ressalta
que os requisitos para a manutenção da ordem de prisão poderão ser reavaliados por ocasião da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 25/05/2021.

À ID 5691211
, observa-se que a audiência designada para o dia 25/05/2021 não foi realizada, em razão do paciente se encontrar foragido, tendo a Magistrada do feito redesignado para o dia 07/06/2021, na modalidade presencial, devendo o acusado ser intimado por edital, bem como as vítimas e testemunhas de acusação e de defesa intimadas, preferencialmente, por telefone.

Destarte, na Audiência de Instrução e Julgamento do dia 07/06/20021 –
ID
5691213
, a Juíza
a quo,
de início, decretou a revelia do acusado José Messias da Silva Santos, vez que, apesar de devidamente intimado, não se fez presente no ato, motivando assim o seu
decisum
:

“Por fim, no que tange à custódia cautelar, entendo que a gravidade concreta dos delitos imputados ao acusado, quais sejam, tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio, ambos premeditados e praticados de surpresa, durante a madrugada, bem como em face dos relatos de supostas ameaças de morte e tentativa de feminicídio anteriores, e , ainda, do fato do acusado não mostra disposto a contribuir com a justiça e ser localizado pelas autoridades, entendo ainda presentes os riscos de reiteração delitiva, escalada da violência e prejuízo da aplicação das lei penal, razão porque mantenho a segregação cautelar”.

Denota-se que estão mais do que fundamentadas as decisões supra, pois arrimadas em requisitos previstos no art. 312 do CPPB, a primeira decretou e a segunda manteve a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, daí que a jurisprudência pátria vem entendendo que não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presentes requisitos autorizadores à prisão preventiva, exatamente como se vislumbra na caso sob exame.

Ora, diante da motivação supra, não há o que se falar em inidoneidade e/ou falta dos requisitos da custódia preventiva do paciente, já que restam sobejamente fundamentados nas decisões guerreadas.

Por fim, nunca é demais relembrar o disposto no
caput
do artigo 366, do CPPB:

"Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.(...)"

- Da desclassificação delitiva

Pugna o recorrente pela desclassificação do crime de tentativa de homicídio para contravenção pela de lesão corporal leve, já que a vítima Isaias não teve o resultado perigo de vida, nem a incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e não resultou ou resultará em deformidade, debilidade ou perda de um membro, sentido ou função.

Como cediço, a via eleita pela impetração é inadequada à análise da pretensão do item em apreço, já que reclama dilação probatória, não devendo ser conhecido.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
.
ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA
. (...).
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO
. (...).

1 Por se tratar de
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo a atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da desclassificação para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

3; 4. .(...).
5.
Habeas corpus
não conhecido. (...). (
STJ - HABEAS CORPUS Nº 648587 - SP (2021/0060019-7). Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK – DP: 25/05/2021)
.

- Das condições pessoais

No caso sob exame, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

- Da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, aduz o nobre advogado que, diante das condições subjetivas favoráveis, o paciente faz jus que lhe seja aplicada medida cautelar alternativa à prisão, vez que igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora decretada.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com todas as decisões do Juízo
a quo
, tais medidas restam insuficientes
,
daí não há que se falar na referida substituição, especialmente em razão da presença de requisitos exigidos no art. 312 do CPPB.

Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada do feito, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema, até porque a última decisão e manteve o paciente encarcerado é datada de 07/06/2021, portanto, recentíssima.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021

Desa.
Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 19/08/2021